Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários para a sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Deve ser ponderado que o custo de manutenção da criança não é engessado, sendo essencial considerar não somente os gastos cotidianos comprovados, mas também aqueles que são presumidos, embora não alegados ou provados, tais como moradia, alimentação, vestuário, água, energia e etc. Demonstrado nos autos que a fixação dos alimentos não impôs a responsabilidade da manutenção do menor a apenas um dos genitores, pois observada a capacidade financeira de cada um deles e as necessidades da criança, comprovadas e presumidas, a sentença recorrida não reclama alteração.